Tribunal: TJSP
Processo: 2266622-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que rejeitou a impugnação fundada na inexigibilidade da multa cominatória. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Não restou demonstrado nos autos o descumprimento da tutela provisória que determinou à instituição financeira a cessação dos descontos no benefício previdenciário do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que rejeitou a impugnação fundada na inexigibilidade da multa cominatória. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Não restou demonstrado nos autos o descumprimento da tutela provisória que determinou à instituição financeira a cessação dos descontos no benefício previdenciário do agravado, relativo ao contrato de empréstimo consignado (RMC) no 9063174. A prova do descumprimento da obrigação é pressuposto da execução de astreintes. Processo julgado extinto, nos termos dos arts. 330, III e 924, I, ambos do CPC.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26455
Registro: 2020.0000082566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266622-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado MARIO COSTA BARREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266622-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26455
2
VOTO No 26455
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2266622-82.2019.8.26.0000

PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.
AGRAVADO: MARIO COSTA BARREIRO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que
rejeitou a impugnação fundada na inexigibilidade da multa
cominatória. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Não restou
demonstrado nos autos o descumprimento da tutela provisória que
determinou à instituição financeira a cessação dos descontos no
benefício previdenciário do agravado, relativo ao contrato de
empréstimo
consignado
(RMC)
no
9063174.
A
prova
do
descumprimento da obrigação é pressuposto da execução de
astreintes. Processo julgado extinto, nos termos dos arts. 330, III e
924, I, ambos do CPC.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de
fls.
148/152,
declarada
a
fls.
161/162,
do
processo
no
0021234-57.2017.8.26.0482, relativo à fase de cumprimento de sentença
proferida na ação declaratória no 1018717-96.2016.8.26.0482 movida por Mario
Costa Barreiro contra Banco BMG S/A., que rejeitou a impugnação da
instituição financeira, condenando-a aos ônus da sucumbência. Foi determinado
o levantamento dos valores depositados nos autos em favor do impugnado, ora
agravado.
Em suas razões recursais a instituição financeira executada
sustenta, em síntese, que cumpriu a determinação judicial com a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266622-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26455
3
comunicação da fonte pagadora para a suspensão dos descontos do empréstimo
no benefício previdenciário do autor, ora agravado. Ressalta que a prova
produzida nos autos demonstra que no mês seguinte à juntada do aviso de
recebimento da intimação da tutela provisória, o desconto já havia sido
suspenso, não havendo que se falar em cobrança da multa cominatória fixada
pelo Juízo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do
recurso para a reforma da r. decisão agravada.
O efeito foi deferido (fl. 51).
O agravado não apresentou contraminuta (fl. 55).
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no 1018717-
96.2016.8.26.0482.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação declaratória c.c. obrigação de fazer e repetição
de indébito com pedido de indenização por danos morais, em fase de
cumprimento de sentença, em que foi fixada na tutela provisória de urgência
pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido no benefício previdenciário
do autor, em razão do contrato discutido nos autos.
O banco agravante afirma que não houve descumprimento da
determinação judicial de cessação dos descontos na folha de pagamento do
exequente agravado, de modo que é indevida a cobrança da multa cominatória
pleiteada na fase de cumprimento de sentença.
Com razão o recorrente.
Consta dos autos que o aviso de recebimento da carta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266622-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26455
4
intimação da r. decisão que concedeu a tutela provisória para determinar à
instituição financeira ré a cessação dos descontos no benefício previdenciário do
autor, relativo ao contrato de empréstimo consignado (RMC) no 9063174, foi
juntado aos autos em 08.2.2017 (fls. 25/26 do processo de conhecimento).
O documento de fls. 4/5 do processo executivo, emitido pela
Previdência Social (Consulta de Empréstimo Consignado), mostra que o
empréstimo em questão (contrato no 9063174) foi excluído pelo banco em
16.2.2017, ou seja, seis dias úteis após a juntada do referido aviso de
recebimento. Assim, a determinação judicial foi cumprida em prazo razoável.
Frise-se que a r. decisão não fixou prazo para o cumprimento da medida.
Ademais, o próprio autor exequente juntou os documentos de fls.
118/141 (processo no 0021234-57.2017.8.26.0482), também emitidos pela
Previdência Social (Histórico de Créditos), que demonstram a cessação do
desconto de empréstimo sobre a RMC (Código 217) no mês de competência
seguinte (03/2017).
Malgrado o entendimento do Juízo a quo de que a instituição
financeira ré continuou a realizar os descontos no benefício previdenciário do
autor, verifica-se que a reserva de margem consignável (RMC) de código 322
não se confunde com o mencionado lançamento de código 217 (desconto de
empréstimo sobre a RMC).
Depreende-se do “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito
Consignado” firmado pelas partes (fls. 106/108 do processo de conhecimento)
que a reserva de margem consignada, que o Juízo entendeu como sendo
desconto descumpridor de sua decisão, corresponde apenas a um limite de
crédito mensal disponível no cartão de crédito consignado para o pagamento do
valor mínimo da fatura. A mera disponibilização de crédito ao consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266622-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26455
5
se confunde com o aperfeiçoamento do contrato de mútuo. Não se trata de
desconto, mas apenas de reserva de valor. Nem desconto há porque o agravado
tem esse valor à sua disposição, mas dele não se utiliza.
O exequente agravado devia ter juntado seus demonstrativos de
pagamento para a efetiva demonstração dos alegados descontos indevidos em
seu benefício previdenciário, o que não foi feito.
Desta forma, não tem fundamento a pretensão da parte autora de
cobrança da multa cominatória fixada na fase de conhecimento, porque não
restou configurado o descumprimento da tutela provisória concedida nos autos.
A prova do descumprimento da obrigação é pressuposto da
execução de astreintes.
Deste modo, é de rigor o reconhecimento da falta de interesse
processual do autor exequente, devendo a execução ser julgada extinta.
Considerando-se a reforma da r. decisão para o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença e a extinção do processo, é cabível a
condenação da parte exequente ao pagamento de honorários em favor dos
advogados da parte executada.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois
de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o
art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266622-82.2019.8.26.0000 -Voto no 26455
6
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-
se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido”.
(REsp no 1.134.186 - RS, Corte Especial, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011). (g.n.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão
semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e JULGAR
EXTINTO o processo, nos termos dos arts. 330, III e 924, I, ambos do CPC.
Fica o impugnado agravado condenado ao pagamento de verba honorária
sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da execução, observada a gratuidade
da justiça concedida a fls. 21/23 dos autos de origem.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR